Tribunal: TJPA
Processo: 0810744-59.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810744-59.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: DEUSARINA CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTRUMENTO Nº 0810744-59.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – OAB/PA 24.532-A

AGRAVADA: DEUSARINA CORREA DA SILVA

ADVOGADA: GISELE FERREIRA TORRES – OAB/PA 12.449-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSURGÊNCIA QUANTO A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1 - Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que a parte sustenta que não contratou o cartão de crédito e que, em razão da redução do seu benefício previdenciário, está comprometendo sua subsistência, preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

2 - A multa cominatória foi fixada de forma clara, em montante que não se revele desproporcional ou demasiadamente elevado, com o intuito de inibir eventual descumprimento da ordem judicial, sendo mecanismo de coação para a garantia do cumprimento da decisão.

3 – Recurso conhecido e não provido por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTRUMENTO Nº 0810744-59.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – OAB/PA 24.532-A

AGRAVADA: DEUSARINA CORREA DA SILVA

ADVOGADA: GISELE FERREIRA TORRES – OAB/PA 12.449-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo mm. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta por DEUSARINA CORREA DA SILVA (Processo nº 0806576-93.2020.8.14.0006), deferiu a tutela provisória para determinar que o banco Agravante se abstivesse de realizar descontos na aposentadoria da autora e inscrever em órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$-200,00 (duzentos reais), até o limite do valor atribuído à causa

Em breve histórico, nas razões de id. 3912849, o Agravante
sustenta o equívoco no interlocutório ante a inadequação na fixação de multa diária em obrigação de fazer, cujo cumprimento se dá em periodicidade mensal (suspensão de descontos em aposentadoria). Aduz ainda que os valores arbitrados a título de multa por descumprimento ferem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, causando o enriquecimento ilícito da parte Autora.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo no sentido de impedir qualquer condenação pecuniária do Agravante por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta.

Em decisão monocrática de id. 3947369 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 4105133.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em avaliar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, esta no sentido de suspender a cobrança via débito em conta corrente, referentes a empréstimo consignado, que a parte autora alega não ter contraído.

Destaco que o salário, aposentadoria ou a pensão, são créditos impenhoráveis, de maneira que o desconto de empréstimo realizado diretamente em conta corrente, quando destinada ao recebimento dos referidos créditos, é totalmente ilegal.

No caso em tela, verifica-se a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que sustenta que não contratou cartão de crédito e que, em razão da redução do seu benefício previdenciário, está comprometendo sua subsistência.

Portanto, vislumbro presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar pelo Juízo de Piso, mormente o perigo da demora, porquanto a suspensão dos débitos em conta bancária não evidencia a possibilidade de prejuízo à instituição financeira, considerando, ainda, que não há o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso a ação seja julgada improcedente ao final.

De outra monta, quanto a probabilidade do direito, tenho que a instituição financeira vem efetuando descontos no benefício previdenciário, proveniente de um empréstimo realizado que, segundo o autor, nunca foi contratado.

Aliás, não se perca de vista, que ainda que a parte autora tenha contratado o empréstimo consignado e anuído com a forma de desconto quando da assinatura do instrumento contratual, não torna o ato legal, eis que o consumidor não deseja mais a continuidade dos descontos, razão pela qual deve o réu cessar essa forma de quitação.

Lembro, que alegada a inexistência da contratação, caberia ao banco apresentar, de forma imediata, tanto o contrato como o comprovante de depósito do financiamento, a fim de subsidiar o julgador e provocar até mesmo a revogação da tutela pelo juízo a quo ou mesmo por este E.TJE/PA

No tocante ao pedido de redução do valor da multa fixado pelo juízo de origem para cumprimento da obrigação, tenho que a pretensão do recorrente, de igual forma, não merece guarida.

Isso porque a multa fixada com vistas a assegurar a efetivação da tutela provisória deferida, é medida perfeitamente cabível, conforme se extrai dos artigos 297 e 537, ambos do CPC.

Nesse passo, a multa é medida de caráter inibitório que visa desestimular o descumprimento da decisão que impõe uma obrigação, tutelando dessa forma o direito material da parte, de modo que sua fixação está amparada pela legislação processual.

A multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite atribuído ao valor da causa afigura-se compatível com a providência determinada, não configurando fonte de enriquecimento ilícito. Daí porque não se vê nenhuma ilegalidade ou excesso na fixação de multa pelo d. juízo a quo.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/08/2022